Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1010196-34.2020.8.11.0000
Recorrente: ELIZEU ALVES DE FRANÇA
Recorrido: VALMIR DA SILVA COSTA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 66718487) interposto por ELIZEU ALVES DE FRANÇA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento.
Pedido de efeito suspensivo já restou analisado e indeferido, por esta Vice-Presidência tal como se vê no id. 66656952.
O recurso especial foi interposto sem o recolhimento do preparo. Por essa razão, determinou-se a intimação do recorrente para fins de se providenciar o recolhimento em dobro (id. 68790494).
Afere-se que no id. 69725491 conta a Certidão no seguinte sentido:
“Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais em dobro, houve falha na digitação do item Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido, tendo em vista que não se refere aos autos originários (erro na parte final do número)”.
Ante o exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco, sob pena de deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça